Tribunal: TJDFT
Processo: 0745545-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação de tese recursal, suscitada pelo embargado, THIAGO DE CARVALHO COSTA, em sede de contrarrazões (IDs 50332358, pág. 2 e 4, itens 4 e 6). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora